Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005364-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIELLA DE JESUS PINHEIRO SOARES - CPF: 055.003.053-01 (ADVOGADO), ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO - CPF: 030.628.333-60 (PACIENTE), JUIZ DA VARA 1a CRIMINAL DA CORMACA DA LUCAS DO RIO VERDE - MT DR. Hugo Freitas da Silva (IMPETRADO), ANDERSON LIMA COELHO - CPF: 609.100.223-64 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GABRIELLA DE JESUS PINHEIRO SOARES - CPF: 055.003.053-01 (IMPETRANTE), ANDERSON LIMA COELHO - CPF: 609.100.223-64 (IMPETRANTE), NONATO SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.735.013-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CONCEIÇÃO DE MARIA (VÍTIMA), JOSÉ ADELSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CLEBER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
–
1.
ALARDEADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

– IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADA PROVA DA MATERIALIDADE INDÍCIOS BASTANTES CAPAZES DE VINCULAR O INCREPADO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESE CUJA ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS

–
2.

ALEGADO ARREFECIMENTO DO
PERICULUM LIBERTATIS

– INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE - RISCO CONCRETO DE FUGA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, CERCA DE 14 ANOS APÓS A SUA EXPEDIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese que questiona os indícios de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indicativos de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a aparente periculosidade do agente, reveladas pela forma como perpetrado o ilícito [
modus operandi
]. Ademais, também constitui argumento válido a justificar a manutenção da cautelar extremada a existência de fortes indicativos de que, após o cometimento do crime, o paciente foragiu do distrito da culpa, tanto que a ordem prisional foi cumprida cerca de 14 (quatorze) anos após sua expedição, no Estado do Maranhão.

3.

Portanto, uma vez que bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, torna-se insuficiente a mera vinculação do encarcerado ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

4.

Coação ilegal não demonstrada. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR.

ANDERSON LIMA COELHO

DR.a GABRIELLA DE JESUS PINHEIRO SOARES

PACIENTE:

ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo procedimento criminal n.o 1005171-65.2021.811.0045 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

Os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o favorecido nessa ordem teve sua prisão preventiva decretada em
24/04/2008
sob os argumentos da conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal; todavia, a ordem de prisão permaneceu em aberto até o dia
10/03/2022
, quando efetivada a segregação cautelar do paciente no município de São Luís/MA, estando recolhido ao cárcere desde então.

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam
não mais subsistir o requisito legal pertinente ao
periculum libertais
, pois, diante do alargado lapso temporal transcorrido entre os fatos e o cumprimento da ordem prisional expedida em face do increpado [quase quatorze anos],
os motivos que inicialmente sustentavam a medida extrema acabaram esvaziados
, além do mais, o paciente é primário, de bons antecedentes, reside em endereço certo, exerce ocupação lícita na empresa “Guerreiro Construtora e Empreendimentos” e tem família constituída na cidade de Presidente Dutra/MA,
inexistindo, portanto, qualquer indicativo de que, acaso colocado em liberdade, colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo
; sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP
.

Outrossim, defendem
en passant
a existência de
dúvidas acerca dos fatos imputados da denúncia
, haja vista que além de ser “gago”, o beneficiário deste
writ
possui
“problemas nervosos que o paralisam diante de situações conflituosas”
(sic), circunstâncias que, segundo os impetrantes, evidenciam a fragilidade das acusações existentes em face do increpado, as quais, inclusive, teriam sido feitas por conveniência pelos demais envolvidos no crime doloso contra a vida.

Por tudo que expõem, requerem a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, deferindo-lhe o benefício da liberdade provisória e determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescentam pedido subsidiário de substituição do recolhimento por medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 122266952 ao ID 122266969.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo anterior julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1021876-79.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 122728470); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 123133474 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 123532961), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital anexado no ID 123896336.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 124407185).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
teve sua prisão preventiva decretada diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido no
crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face do ofendido
Francisco Conceição de Maria
em
19/12/2007
. A ordem prisional expedida em seu desfavor foi devidamente cumprida no dia
10/03/2022
, estando o paciente à disposição do Estado desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1o grau.

Inconformados, insurgem-se os impetrantes alegando que a imposição e manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da autoria delitiva.

De início, embora a i. Defesa questione os indícios de autoria existentes em face do increpado,
não encontro motivos para acolher tal pretensão
.

Isso porque, dessume-se da documentação anexada ao remédio heroico, notadamente do Relatório Policial n.o 245/2007 (ID 123227992, pág. 05/10) que, no curso das investigações, a testemunha
Antônio Evandro de Brito Silva
teria afirmado perante a autoridade policial que, na data dos fatos, estava na companhia da vítima e dos suspeitos
ODAIR MONTEIRO DO NASCIMENTO
,
João Cleber da Silva
,
José Adelson dos Santos
e
Nonato Santos de Souza
, bem assim, que presenciou o momento em que a vítima
Francisco
e
ora paciente
deram início à uma discussão
“motivado por uma garrafa de pinga”
(sic). Narrou, ainda, que teria visto o ofendido sacar uma faca que trazia consigo e, prevendo que o pior poderia acontecer, decidiu apressar o passo em direção ao alojamento da propriedade rural, somente vindo a encontrar os suspeitos na manhã do dia seguinte, quando estes pediram demissão da Fazenda Nadim e foram embora para a cidade de Sorriso/MT.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por
Antônio de Deus Rosa
que, além de ratificar a narrativa acerca da briga ocorrida entre
o favorecido nessa ordem
e a vítima, acrescentou não saber o momento em que os suspeitos teriam retornado ao alojamento, somente tendo encontrado com estes na manhã do dia seguinte, quando lhe disseram que iriam embora para o Maranhão.

Além disso, após algumas diligências, os investigadores lograram encontrar o suspeito
Nonato Santos de Souza
que, ao ser ouvido perante a autoridade policial, delatou os comparsas e narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, ressaltando que, no dia fatídico, após o expediente, teria se dirigido a um bar localizado no Distrito de Groslândia na companhia da vítima, dos codenunciados
ODAIR MONTEIRO DO NASCIMENTO
,
João Cleber da Silva
e
José Adelson dos Santos
, e de outros dois indivíduos, onde passaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Prosseguindo, afirmou que, quando retornavam para o alojamento da Fazenda, o ofendido
Francisco
e o ora paciente
ODAIR
iniciaram uma discussão e, em dado momento, a vítima teria sacado uma faca que sempre carregava consigo. Acrescentou que, na sequência, os demais investigados teriam desarmado o ofendido e passado a agredi-lo com facadas, chutes e golpes com um objeto contundente, até que este desfalecesse e caísse ao solo; tendo os agressores retornado ao alojamento
“onde ensaiaram uma versão para justificar a ausência da vítima”
(sic).

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso; considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente um dos responsáveis pelo crime de homicídio qualificado
perpetrado em face de
Francisco Conceição de Maria
.

Ademais, importa consignar que
o paciente foi formalmente denunciado em 15/04/2008 e a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância na mesma data em que decretada a sua prisão preventiva [24/04/2008]
, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, reconhecer-lhe a inocência ou a falta de indícios de autoria. Isso porque, a manifestação do d. juízo singular acerca da existência do
fumus comissi delicti
apto a justificar a constrição cautelar não se trata de antecipação da culpabilidade do increpado, visto que, ao citar os elementos cognitivos que o levaram a concluir pela existência de justa causa para a persecução criminal, o MM. Juiz
a quo

não emitiu juízo de certeza
ou declarou de maneira cabal que o paciente é de fato culpado pelo crime que lhe está sendo imputado, mas tão somente elencou os
indícios
que constituem a fumaça do cometimento do delito necessária à instauração do procedimento criminal em primeira instância.

Sobre o assunto, o c.
STJ
já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. ”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
)
– Grifei.

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, tampouco a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso da persecução criminal, o que, nos termos da jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça, não se revela compatível com o rito sumário do
mandamus

(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT.
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquelas que indeferiram os sucessivos pedidos defensivos de liberdade provisória; constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado no tópico anterior, verifico que restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial;
o que, por ora, é o suficiente para amparar a imposição e manutenção da cautelar extremada.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou em seus pronunciamentos a indispensabilidade da custódia provisória para
resguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal
e
garantir a escorreita aplicação da lei penal
.

Nessa ordem de ideias, o d. julgador ressaltou, ainda que de maneira sucinta, que além de ter sido praticado em
concurso de agentes
, ao que tudo indica, o crime de homicídio foi perpetrado
“com requintes de crueldade e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima”
(ID 123227971); de modo que as circunstâncias em que cometido o delito contra a vida bem evidenciam a
gravidade concreta
deste e a
aparente periculosidade
do paciente e deus correligionários, sendo, portanto, de rigor a manutenção do ergástulo.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída, notadamente da exordial acusatória anexada sob o ID 123227976, que aparentemente, o assassinato de
Francisco Conceição de Maria
se deu de forma cruel e sem qualquer possibilidade de defesa, porquanto, após uma discussão de somenos importância, decorrente da suposta perda de uma garrafa de bebida alcoólica, o ora paciente e outros 03 (três) indivíduos teriam atacado a vítima, desferindo-lhe socos, pontapés, pauladas e golpes de arma branca [faca], especialmente na região da cabeça, causando-lhe inúmeros ferimentos e levando-o a óbito ainda no local dos fatos; circunstâncias que evidenciam a
periculosidade
dos suspeitos e a
frieza
que aparentam possuir, porquanto agiram com total descaso e menosprezo à vida humana.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por revelar que
ODAIR
demonstra um total menosprezo para com as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, acaso colocado em liberdade, poderia sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas
circunstâncias
que permeiam o delito, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Outrossim, o MM. Juiz
a quo
destacou tanto no decreto originário de prisão, quanto no
decisum
que apreciou o mais recente pedido de liberdade provisória formulado em 1a instância (ID 1232277973) que, aparentemente, o favorecido nessa ordem e seus comparsas
“não guardam vínculos com o distrito da culpa”
, na medida em que se tratam de
“trabalhadores eventuais que residem nas fazendas da região ou em alojamentos coletivos na zona urbana, migrantes por natureza que acompanham os ciclos e agricultura local”
;
havendo fortes indicativos de que, após os fatos delituosos, o increpado teria foragido do distrito da culpa.

E com efeito, ao que se extrai do caderno processual eletrônico,
o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do increpado foi efetivamente cumprido mais de 14 (quatorze) anos após a sua expedição, na cidade de São Luís/MA
; denotando-se, portanto, a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório também para garantir a regularidade da instrução criminal e a escorreita aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Ademais, conquanto os impetrantes aleguem
en passant
que a segregação cautelar não guarda contemporaneidade com os fatos criminosos, visto que o decreto segregatício foi prolatado em
24/04/2008
e a ordem prisional cumprida no dia
09/03/2022
, não vislumbro plausabilidade jurídica em referida pretensão, principalmente se considerado que
os fatos ocorreram em dezembro de 2007
e a prisão preventiva do paciente foi decretada em
abril de 2008
, ou seja, dentro de um curto interregno de tempo;
somente não tendo sido o increpado recolhido ao cárcere em momento anterior porque, aparentemente, permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatorze anos
.

E consoante o entendimento sedimentado pela Suprema Corte, a contemporaneidade
“
diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínqu
o, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
” (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021); exatamente como ocorre
in casu
.

Além do mais, há de se ter em conta que, como já aquilatado, a prisão preventiva encontra-se lastreada na necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal, a aplicação da lei penal e para salvaguardar a ordem pública - esta última em decorrência das circunstâncias em que perpetrado o ilícito, que bem demonstram a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente;
circunstâncias que não se arrefeceram, tampouco sofreram modificação em razão do transcurso do tempo
.

Portanto, estando a decisão segregatícia devidamente amparada em elementos concretos que demonstram ter o paciente supostamente se envolvido no homicídio do caso em apreço, que foi cometido com requintes de crueldade e em decorrência de uma discussão de somenos importância, além de, logo após descortinado o fato criminoso, ter supostamente foragido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido por vários anos, na clara intenção de não ser responsabilizado criminalmente, não há como considerar o pronunciamento judicial teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois reveste-se de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o favorecido nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e não intentaria nova fuga, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.

Por consequência, mesmo que eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a aplicação da lei penal.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022